Tribunal: TJMT
Processo: 1043270-24.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043270-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO DE EMPRESA SEGURADA –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RECURSO PROVIDO.

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.” (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento nº 1043270-24.2018.8.11.0041, ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 33.750,98, referente aos danos materiais
causados, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, a inexistência de comunicação administrativa, nos termos da legislação, devendo o consumidor tem até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora.

Sustenta que ausente o pedido administrativo e elaborado laudo unilateral, “foi furtado o direito da Recorrente de instaurar o procedimento administrativo de apuração, para investigar o suposto prejuízo alegado e sua verdadeira causa/origem”, sendo este indispensável.

Defende que não houve a demonstração do nexo de causalidade. Aponta ser necessário demonstrar minimamente à seguradora seu direito, sub-rogado o direito do consumidor.

Consigna que não se pode afirmar que as seguradoras são hipossuficientes, pois possuem plenas condições de demonstrar o alegado, mas não o fez, não comprovando que a oscilação de energia causou danos dos aparelhos.

Assevera que se “a empresa apelada indenizou seu segurado pela queima dos equipamentos fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da Apelante na restituição do valor à Apelada, eis que não pode ser responsabilidade pelo evento tido como danoso.”

Destaca que o laudo técnico se trata apenas mera declaração, sem nenhum valor probatório, contendo apenas os fatos narrados pelo segurado, sem qualquer especificação do
responsável pela emissão do laudo
.

Ressalta que o ônus da prova é da apelada. Aponta que o equipamento danificado não foi preservado para apuração da origem do dano, por meio de perícia judicial, não sendo apelante notificada para acompanhar a perícia administrativa.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente, reconhecendo a ausência do dever de indenizar, por não comprovação do nexo de causalidade entre o fato alegado e o dano, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, pugna, caso mantida a condenação, a incidência de juros e atualização a partir da citação.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

A apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que houve a demonstração de nexo de causalidade entre o dano sofrido e os fatos atribuídos a concessionária de energia.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 33.750,98 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos de empresa segurada, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo o dano a falha elétrica de responsabilidade da apelante.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com AGRICOLA ALVORADA LTDA, representado pela Apólice n.º 000248.

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de oscilações na rede de energia fornecida ao segurado, localizado no endereço Rodovia MT, Km 13, s/nº., Bairro Zona Rural, Primavera do Leste/MT, alguns equipamentos eletrônicos de sua propriedade sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis): (...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação de ressarcimento proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de e R$ 33.750,98 (trinta e três mil setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54- STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC).

(ID. 81281611).

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelada constituiu prova idônea para o fim pretendido, eis que apesar de produzido por terceiro, não foi pontualmente rebatido pela apelante.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Depreende-se dos autos que a vistoria de
ID. 81281550
e o laudo técnico de ID. 81281552 e 81281553 não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque, a vistoria aponta que já havia sido realizado os reparos no equipamento danificado, em razão de situação emergencial em restabelecer o uso do equipamento, individualizando-os, conforme trecho reproduzido a seguir, já o laudo técnico não conta com qualquer individualização ou detalhamento das peças/equipamentos danificados.

“TERMO DE VISTORIA

(...) Na ocasião da realização da Vistoria Preliminar (20/12/2017) para a constatação da ocorrência e dos prejuízos, o Regulador do Sinistro verificou que os reparos já haviam sido executados por conta e risco do Segurado, que alegou a situação emergencial em restabelecer o uso da balança rodoviária, primordial para as atividades afins de comercialização e controle de entrada e de saída de produtos e produtos na Fazenda.

As sucatas estavam preservadas no local, conforme os registros fotográficos em anexo. (...)

Apurado danos decorrentes de queima em 05 células de carga de 40 toneladas, em 03 placas PCI e 01 de memória.

Na empresa Balança Oeste na área urbana do Município de Primavera do Leste MT, junto aos técnicos da Empresa, realizado os testes operacionais nas sucatas e constatado a inoperância e sem condições de reparos (com garantia). (...) (SIC) (ID. 81281550).

Já o laudo técnico, realizado pela empresa que realizou o conserto do equipamento, aponta que houve a constatação de
“variações e ou quedas ocasionais de tensão causando danos elétricos ao equipamento. Portanto condenamos parte do sistema eletrônico
” (SIC), (ID. 81281552 e 81281553), sendo as consignações acerca da alegada variações/quedas de tensão realizada de forma
en passant
, de modo que, não se mostram conclusivos, ou ainda capaz de apontar minimamente os fatos imputados à apelante.

Cumpre consignar que não há o apontamento da qualificação do responsável pela emissão do laudo técnico, do qual se possa depreender sua formação/conhecimento técnico para avaliação dos equipamentos.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à apelante a responsabilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE TENSÃO/SOBRETENSÃO. - A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, conforme jurisprudência majoritária desta câmara e do superior tribunal de justiça. Ao interpretar os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. A aplicação do CDC é inquestionável;
no entanto, isso não exime a seguradora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Consequência da aplicação do princípio dispositivo, inerente à distribuição do ônus da prova, o qual determina que compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
- Ordem de juntada de relatórios de acompanhamento de tensão/sobretensão que não se justifica no caso concreto para comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo usuário e o serviço oferecido pela agravante. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084622620, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 14-12-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Importa destacar que o termo de vistoria consigna a preservação das sucatas, possibilitando a seguradora produção antecipada de prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada, que, contudo, não o fez.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação foram capazes de ensejar a reforma da sentença, conduzindo à improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência e fixo honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021